Tribunal: TJMT
Processo: 1036341-53.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036341-53.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSENILDE GOMES PINTO - CPF: 002.076.811-71 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato - o recurso de embargos de declaração deve ser provido.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a existência da relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso do recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante, NEGOU-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro grau que declarou a inexigibilidade dos débitos e indeferiu o pedido de indenização por dano moral, em face da aplicação da Súmula 385 do STJ, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão incorreu em erro material ao aplicar o disposto na Súmula 385 do STJ, como fundamento diverso, para

manter indeferido o pedido de condenação a título de dano moral.

Argumenta que não deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ, vez que a anotação preexistente foi excluída anteriormente a inserção do presente débito questionado.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar o erro material existente no acórdão.

Devidamente intimada, a parte Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme id. 188268663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1036341-53.2022.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Rosenilde Gomes Pinto

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/12/2023 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que no julgamento do v. acórdão aplicou a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a r. sentença foi mantida no sentido de indeferir a condenação a título de dano moral.

Assiste razão a alegação à Embargante, pois observo que quando foi disponibilizada a inscrição objeto destes autos (R$ 2.176,61 – datado em 30/08/2018 e data recebimento em 11/08/2020; R$ 829,04 - datado em 28/01/2019 e data do recebimento em 11/08/2020), o apontamento comandado pela Calcard já haviam sido excluído em 25/03/2019.

Deste modo, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer que não deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ, por não existir anotação preexistente legítima, sanando-se o erro material existente no acórdão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
.(...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração
os acolho
, declaro nulo o acordão impugnado, por reconhecer a existência de erro material na decisão objurgada e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orienta os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pela empresa Embargada.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que tem a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos de valores R$ 2.176,61 (dois mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), datado débito de 30/08/2018, referente ao contrato de n.º 0007124473201806 e R$ 829,04 (oitocentos e vinte e nove reais e quatro centavos), datado débito de 28/01/2019, referente ao contrato de n.º 0007166545201810.

A parte autora alega, em síntese, que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigações nos valores de R$ 2.176,61 – datado em 30/08/2018 e data recebimento em 11/08/2020; R$ 829,04 - datado em 28/01/2019 e data do recebimento em 11/08/2020, as quais desconhece a origem.

Cabia à parte Requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC, entretanto, a empresa Ré juntou aos autos apenas ficha cadastral e histórico de contas, as quais não servem para o fim desejado, isto é, a comprovação da contratação dos serviços, vez que os dados contidos divergem do informado pela Autora na exordial.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Quanto ao dano moral, verifico que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, sob o fundamento de que o extrato de negativação não trouxe a segurança necessária ao juízo. Entretanto, o extrato apresentado junto à inicial, se trata de extrato do SPC BRASIL, o qual contém todos os dados de identificação e de validação de acesso, bem como não possui aparência de fraude ou adulteração, devendo ser aceito como meio de prova.

Sendo assim, o quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a existência de apontamentos posteriores, conforme consulta a CDL CUIABÁ, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, as quais devem serem levadas em consideração no arbitrado do dano moral. Colaciono abaixo a referida consulta:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ROSENILDE GOMES PINTO

DATA NASCIMENTO: 02/05/1979

CPF: 002.076.811-71

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO SANTANDER S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-2262

DATA VENCIMENTO: 28/05/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: UG311332000033309032

VALOR: 1.444,86

DATA INCLUSAO: 11/08/2023

* CREDOR: BANCO SANTANDER S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-2262

DATA VENCIMENTO: 12/06/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: MP311366000028287066

VALOR: 177,12

DATA INCLUSAO: 28/07/2023

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 2 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.485.007.717-8

01/12/2023 17:36:04-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Por fim, quanto ao pedido de condenação por dano temporal de forma autônoma, entendo que não merece acolhimento, tendo em vista que este é considerado e está inserido na condenação a título de dano moral, o qual no presente caso se mostra suficiente para o ressarcimento do tempo despendido para a solução do caso na esfera administrativa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês ao contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023